Tribunal: TJMT
Processo: 1074949-32.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074949-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SELMA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 468.405.751-87 (EMBARGANTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

d
ireito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Fixação de honorários recursais. Alegação de omissão quanto à manutenção dos honorários de primeiro grau. Inexistência de vício. Natureza cumulativa dos honorários recursais decorrente da lei. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Selma Aparecida de Campos contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriormente opostos pela
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., fixou honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor da ré, no percentual de 20% sobre o proveito econômico de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

2.
A embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento expresso acerca da manutenção dos honorários fixados na sentença em favor da autora, nem quanto à natureza cumulativa dos honorários recursais. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não declarar expressamente (i) a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença em favor da autora e (
ii
) a natureza cumulativa dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão embargado limitou-se a suprir omissão relativa à fixação de honorários recursais em favor da parte recorrida, em razão do desprovimento integral da apelação interposta pela autora, não tendo alterado nem suprimido os honorários fixados na sentença.

5.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau constituem capítulo autônomo da decisão e, não tendo sido objeto de impugnação pela parte contrária, encontram-se acobertados pela preclusão
consumativa
, subsistindo independentemente de declaração expressa no acórdão.

6.
A natureza cumulativa dos honorários recursais decorre diretamente do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração da verba honorária em grau recursal, somando-se
aos
honorários anteriormente fixados, sem substituí-los.

7.
A ausência de manifestação expressa sobre tais aspectos não configura omissão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria necessária à solução do recurso, sendo desnecessário pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que fixa honorários recursais quando não há modificação do capítulo da sentença que arbitrou honorários de primeiro grau.

2. Os honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC possuem natureza cumulativa, somando-se à verba honorária anteriormente
fixada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, caput, §§ 1º, 2º e 11, 86 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Selma Aparecida de Campos
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, ao acolher os embargos de declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, fix
ou honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor da ré, no percentual de 20% sobre o proveito econômico de R$ 10.000,00, perfazendo R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão,
ao argumento de que o decisum não se pronunciou expressamente sobre a manutenção dos honorários fixados na sentença em favor da autora (20% sobre o valor da causa), nem declarou que os honorários recursais possuem natureza cumulativa e não substitutiva em
relação àqueles de primeira instância. Requer, ainda, prequestionamento dos
arts
. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, 86 e 1.022 do CPC. (ID 345448391)

A embargada apresentou contrarrazões (ID 350250369), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de vício
e mero inconformismo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Do mérito

II.1 – Da
alegada omissão quanto à manutenção dos honorários de primeiro grau

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não declarar expressamente que os honorários fixados na sentença em seu favor permanecem válidos, íntegros e exigíveis, e que os honorários
recursais fixados em favor da Energisa possuem natureza cumulativa e não substitutiva.

Os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a suprir omissão específica quanto à fixação de honorários recursais em favor da Energisa
, nos
termos
do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela autora. Em nenhum momento o acórdão modificou, revogou ou suprimiu os honorários fixados na sentença em favor da embargante.

Os honorários advoc
atícios fixados na sentença constituem capítulo autônomo do
decisum
e, não tendo sido impugnados pela ré mediante recurso próprio, estão acobertados pela preclusão consumativa, permanecendo válidos independentemente de declaração expressa deste Tribunal. A
ausência de pronunciamento específico sobre este ponto não configura omissão, porquanto o acórdão não tinha por objeto a análise dos honorários de primeiro grau.

De igual modo, a natureza cumulativa dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) decorre
diretamente da lei, não dependendo de declaração judicial para produzir seus efeitos. É pacífico
que os honorários fixados em grau
recursal se somam àqueles já arbitrados em primeira instância, sem substituí-los ou absorvê-l
os.

Assim, o que se pretende com os presentes embargos é, na verdade, obter declaração judicial sobre matéria que já encontra solução no próprio ord
enamento jurídico, sem que haja qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado a ser sanada. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses deduzidas pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a co
nclusão adotada.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a forçar o órgão julgador a emitir pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente qua
ndo a matéria foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026